Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra espólio, diante da ausência de qualificação completa dos herdeiros e da impossibilidade de regularizar a representação processual.
2. A apelante alegou desnecessidade de identificação de todos os herdeiros e sustentou que a certidão de óbito e a indicação de dois presumidos herdeiros bastariam para o prosseguimento da execução. Defendeu que a citação poderia ocorrer na forma do art. 8o da LEF, e que a sentença violaria os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação do espólio apenas com a indicação de dois herdeiros não qualificados, sem demonstração de que algum deles possua a posse e administração dos bens da herança, nos termos do art. 1.797 do CC, para fins de prosseguimento de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O espólio possui capacidade processual, mas sua representação depende da identificação do inventariante ou, na ausência deste, de administrador provisório, conforme o art. 75, VII, c/c 613 do CPC e art. 1.797 do CC.
5. A simples indicação genérica de herdeiros, sem comprovação de posse e administração do acervo, não regulariza a representação processual do espólio e inviabiliza a citação válida.
6. A jurisprudência do TJDFT exige a comprovação mínima da legitimidade para representação do espólio, especialmente quando inexiste inventário. A ausência dessa comprovação sujeita o feito à extinção por vício insanável.
7. O princípio da cooperação processual não exonera o exequente do dever de diligência na busca de informações acessíveis por meios ordinários.
8. Diante da inércia do exequente em cumprir determinações judiciais para emendar a inicial e qualificar os herdeiros, mostra-se correta a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O espólio, na execução fiscal, deve ser representado por inventariante ou administrador provisório, cuja identificação e comprovação de posse e administração dos bens incumbe ao exequente.
2. A simples indicação de herdeiros, sem comprovação de legitimidade, não regulariza a representação processual e acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 321, 485, I, 613, 614; CC, art. 1.797; Lei no 6.830/1980, art. 4o, III; Lei Complementar Distrital no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2043974, 0746566-09.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 23.09.2025;
TJDFT, Acórdão 2030566, 0726894-49.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025, DJe 29.08.2025;
TJDFT, Acórdão 2004287, 0720370-02.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 23.06.2025.